Tribunal: STF
Processo: ARE 1353467
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. EXAURIMENTO INCAPAZ DE INVALIDAR O TRIBUTO. CONSTITUCIONALIDADE JÁ APRECIADA PELO STF EM SEDE CONTROLE CONCENTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida no bojo de Mandado de Segurança que, decidindo pela validade da contribuição social prevista artigo 1º, da Lei Complementar nº 110/2001, denegou a segurança postulada.



    2. Alegou a parte apelante que a contribuição referida seria indevida, aduzindo seu exaurimento, desvio de finalidade dos valores de sua arrecadação, além de violação às disposições do art. 149, §2º, III, “a”, da CF/88, porquanto teria base de cálculo diversa das previstas no texto constitucional para alíquotas ad valorem.



    3. O art. 1º, da Lei Complementar nº 110/2001 não constitui preceito temporário, a viger de modo limitado no tempo, descabendo investigar se a finalidade pretendida foi ou não alcançada. Ocorrido o fato gerador, enquanto a lei estiver em vigor, será devido o tributo previsto no art. 1º da Lei Complementar 110/2001, independentemente de já atingida ou não a finalidade que orientou sua criação. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 918.329/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016 e AgRg no REsp 1570617/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016) e desta Terceira Turma (AC 0136876-65.2015.4.02.5101 RJ, Relator Desembargador MARCUS ABRAHAM., Decisão de 12/12/2016, DJE de 14/12/2016, Terceira Turma Especializada).



    4. Embora tenha havido modificação do parâmetro de constitucionalidade pela EC nº. 33/2001 após a entrada em vigor em vigor da LC nº. 110/2001, o julgamento das ADIs 2556/DF e 2568/DF, no bojo das quais o STF declarou a constitucionalidade da contribuição social prevista na LC nº 110/2001, ocorreu quando já estava em vigor a nova redação do art. 149 da Constituição da República dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001.



    5. Apenas o Supremo Tribunal Federal poderia reconhecer, em uma nova análise, a eventual inconstitucionalidade de uma norma declarada constitucional pela Suprema Corte em sede de controle abstrato diante do § 2º do artigo 102 da Constituição da República, no sentido de que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Precedente do STF (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-177Divulg 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)



    6. Apelação não provida. Sentença mantida.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, § 2º, III, a, da CF. Sustenta, em essência, “a inconstitucionalidade da Contribuição instituída pela Lei Complementar nº 110/01 em razão: a)do esgotamento da sua finalidade, e b) por falta de previsão constitucional para a base de cálculo após a Emenda Constitucional nº 33/2001”. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 878.313/SC (Tema 846), sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que “é constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída”. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a Suprema Corte sedimentou a orientação no sentido de que o julgamento do paradigma em regime de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do leading case. 



    (…)



    Do exposto, considerando a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento esposado pelo STF em regime de repercussão geral, NEGO SEGUIMENTO ao(s) recurso(s) especial e/ou extraordinário interposto(s) nestes autos, com fulcro no art. 1040, I, do CPC.”



    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, que, ao apreciar o Tema 325 da sistemática da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ". (RE 603.624, Red. p/o Acórdão o Min. Alexandre de Moraes)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca da constitucionalidade da exação em comento. Nesse sentido veja-se:



    “Ementa: Tributário. Contribuições destinadas a custear dispêndios da União acarretados por decisão judicial (RE 226.855). Correção Monetária e Atualização dos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS). Alegadas violações dos arts. 5º, LIV (falta de correlação entre necessidade pública e a fonte de custeio); 150, III, b (anterioridade); 145, § 1º (capacidade contributiva); 157, II (quebra do pacto federativo pela falta de partilha do produto arrecadado); 167, IV (vedada destinação específica de produto arrecadado com imposto); todos da Constituição, bem como ofensa ao art. 10, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (aumento do valor previsto em tal dispositivo por lei complementar não destinada a regulamentar o art. 7º, I, da Constituição). LC 110/2001, arts. 1º e 2º. A segunda contribuição criada pela LC 110/2001, calculada à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, extinguiu-se por ter alcançado seu prazo de vigência (sessenta meses contados a partir da exigibilidade – art. 2º, §2º da LC 110/2001). Portanto, houve a perda superveniente dessa parte do objeto de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade. Esta Suprema Corte considera constitucional a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início das respectivas exigibilidades (art. 150, III, b da Constituição). O argumento relativo à perda superveniente de objeto dos tributos em razão do cumprimento de sua finalidade deverá ser examinado a tempo e modo próprios. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas prejudicadas em relação ao artigo 2º da LC 110/2001 e, quanto aos artigos remanescentes, parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 14, caput, no que se refere à expressão "produzindo efeitos", bem como de seus incisos I e II.” (ADI 2.556, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator